Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-06.2020.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002409-06.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDERSON OUVERNE GONCALVES - CPF: 038.490.651-62 (RECORRENTE), JANEGLADY PERES DE BRITO TAQUES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 595,77) e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão da não comprovação da contratação, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão formulada na inicial, para:
1)

declarar
a inexistência do débito mencionado na inicial, imputado pela parte reclamada;
2)

condenar
a parte reclamada a pagar a parte reclamante
R$
2
.000,00 (dois
mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de restrição ao crédito;
3)
determino ainda a exclusão do nome da parte reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Requereu a majoração do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que somente a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à majoração do valor arbitrado a título de indenização por dano moral.

Todavia, esta magistrada entende que em contestação houve a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito público genérico, bem como de termo privado específico que comprova que o Banco do Brasil cedeu créditos à parte Recorrida, no qual consta a vinculação do consumidor, o contrato, data da cessão e CPF.

Em que pesem as alegações da parte Recorrente, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto devidamente demonstrada a cessão de crédito e a origem da dívida inscrita, não havendo ato ilícito.

Assim, verifico que os documentos juntados comprovam a cessão de crédito e a origem da dívida. Dessa forma, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da cessão de crédito e do inadimplemento.

Sendo assim, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente. Com efeito, no caso, prevalece a manutenção da sentença, inclusive quanto aos juros, ante a aplicabilidade do princípio da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em razão do princípio da
reformatio in pejus.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para
negar provimento a
o recurso interposto pel
o
consumidor
,
no entanto,
por fundamento diverso
.

Isso porque
, a despeito de
comprovada a cessão
de crédito
entre o
BANCO DO BRASIL S/A

e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não
juntou

aos autos

o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários
pel
o
consumidor
,
o que se mostra
essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte
Recorr
ente

é de que não realizou a operação original.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor
, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
o
Recorrente
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorr
ida
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a
regularidade
da anotação objurgada
, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar
a
reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o
histórico do
extrato colacionado à
defesa
(
ID 61150963
)
, é possível verificar a existência de
inscriç
ão

preexistente

em nome
d
o
consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
efetuada
pela
empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, a respeito da qua
l

não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
é a data da disponibilização da negativação indevida
.
Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna públi
ca, causando abalo creditício ao
consumidor.

O apontamento objeto dos presentes autos é datado de
14/11/2016
, consoante extrato carreado
n
o
ID 61150499
, portanto, quando efetuada, já constava o apontamento realizado pela empresa
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A
,
consoante extrato acostado
no
ID 61150963
, vejamos:

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Como se vê
,
era o caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais, no entanto, considerando que apenas o consumidor recorreu objetivando a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

Condeno
o
Recorrente
ANDERSON OUVERNE GONCALVES

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez
pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
ª VOGAL

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para
negar provimento a
o recurso interposto pel
o
consumidor
,
no entanto,
por fundamento diverso
.

Isso porque
, a despeito de
comprovada a cessão
de crédito
entre o
BANCO DO BRASIL S/A

e a empresa Recorrida, não há provas de que o crédito objeto da transação tenha sido legitimamente constituído.

Com efeito, a empresa Recorrida não
juntou

aos autos

o
contrato originário
das dívidas cobradas, documento de que certamente dispõe,
ou ao menos deveria dispor,
em razão da cessão de crédito. Tal omissão,
sem dúvidas, impede
a
verificação
da autenticidade da contratação
e fruição dos serviços bancários
pel
o
consumidor
,
o que se mostra
essencial ao caso dos autos, já que a tese da parte
Recorr
ente

é de que não realizou a operação original.

O
fato de existir um contrato de cessão entre a instituição financeira e a empresa de recuperação de crédito, não implica no reconhecimento automático de que as dívidas objeto de transação são legítimas, podendo, a título de exemplo, terem sido constituídas por um fraudador.

Os documentos juntados à contestação, desacompanhados do contrato originário e específico firmado entre a empresa cedente e
o
consumidor
, não demonstram
de forma irrefutável
a

existência
e a legitimidade
da dívida, de modo que nada esclarecem a respeito da controvérsia
.

Assim sendo, não logrando a empresa Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida
pel
o
Recorrente
, deve o débito discutid
o no feito ser declarado ilegal.

Por outro lado, conquanto a empresa Recorr
ida
não tenha se desincumbido de seu ônus probatório em comprovar a
regularidade
da anotação objurgada
, não se vislumbra no feito a ocorrência da responsabilidade civil capaz de ensejar
a
reparação por danos morais.

Isso porque, analisando o
histórico do
extrato colacionado à
defesa
(
ID 61150963
)
, é possível verificar a existência de
inscriç
ão

preexistente

em nome
d
o
consumidor
nos órgãos de proteção ao crédito
efetuada
pela
empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, a respeito da qua
l

não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

Importa consignar que o que se leva em consideração para fins da incidência da Súmula 385 do S
uperior Tribunal de Justiça
é a data da disponibilização da negativação indevida
.
Isso porque o dano moral surge a partir do momento em que a negativação indevida se torna públi
ca, causando abalo creditício ao
consumidor.

O apontamento objeto dos presentes autos é datado de
14/11/2016
, consoante extrato carreado
n
o
ID 61150499
, portanto, quando efetuada, já constava o apontamento realizado pela empresa
TELEFÔNICA
BRASIL
S/A
,
consoante extrato acostado
no
ID 61150963
, vejamos:

Destarte, é o caso de se aplicar a Súmula n.º 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”.

Como se vê
,
era o caso de improcedência do pedido de indenização por danos morais, no entanto, considerando que apenas o consumidor recorreu objetivando a majoração do
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus
.

Condeno
o
Recorrente
ANDERSON OUVERNE GONCALVES

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em
10% (dez
pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO
–

2
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020